Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REU. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos crimes de estelionato, por três vezes, uma vez que restou demonstrado que a acusada obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a vítima a acreditar que a acusada honraria com o compromisso firmado, tendo realizado pagamento por meio cheques de pessoa diversa, emitidos com divergência de assinaturas, restando claro que, em verdade, possuía o intento de locupletar-se dos bens sem o pagamento do valor correspondente.
2. Em relação ao delito de ameaça observa-se das provas colhidas nos autos, dos depoimentos realizados na delegacia e em Juízo, a insuficiência probatória. 2.1 Nota-se, assim, a fragilidade do acervo probatório em relação ao delito em comento, uma vez que há apenas o relato da vítima, não sendo possível sua corroboração mediante “ouvi dizer” da testemunha. Ademais, a apelante e a suposta vítima trocaram diversos xingamentos, mediante mensagens de texto o que indica que houve desavença entre as duas, mas não demonstra a ocorrência do delito de ameaça, devendo ser garantido a acusada o benefício da dúvida. 2.2 Desse modo, as provas contidas nos autos não se mostram suficientes à efetiva comprovação da autoria delituosa do delito de ameaça imputada a ré, ora apelante, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe.
3. Dosimetria. Correção.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.